Tribunal: TJMT
Processo: 0015181-49.2011.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0015181-49.2011.811.0042
Apelante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Apelados: Paulo César Leão, Francielle Leão e Paulo Pereira Lessa
Juízo de Origem: 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Considerando que Paulo Pereira Lessa e Francielle Leão não foram localizados para serem intimados acerca da renúncia do advogado que os representava, determino a intimação deles por edital, para que constituam, no prazo de 15 dias, novo advogado para acompanhar o feito.
Decorrido esse prazo e sem manifestação, nomeio a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para que assuma a defesa dos apelados.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 19 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator